Tribunal: TJPA
Processo: 0000463-83.2011.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000463-83.2011.8.14.0003

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE EDUARDO CAMPOS AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. Preliminar. Inadequação da via eleita. decisão que homologa os cálculos e determinA a expedição de rpv. recurso cabível. apelação. PREFACIAL REJEITADA. mérito.
APLICAÇÃO DO PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELO STF POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA ADI Nº
6.321/PA
. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE Agravo Interno

interposto por
JOSÉ EDUARDO CAMPOS AMARAL
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 7833749), mediante a qual foi julgado provido o recurso de apelação interposto pelo embargado.

Em suas razões (Id. 8065791), o agravante, após resumir os fatos, requer, preliminarmente, o reconhecimento da inadmissão do recurso de apelação por inadequação da via eleita.

No mérito, defende a necessidade de ser assegurada a segurança jurídica na espécie, pois a ação de origem está em fase de cumprimento de sentença definitiva transitada em julgado, havendo a referida decisão condenado o agravado a conceder e implantar o adicional de interiorização em folha de pagamento.

Salienta que a ADI nº 6.321/PA resguardou o recebimento de parcelas pretéritas reconhecidas nas decisões transitadas em julgado.

Encerrou pugnando pelo provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 8752087.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 9131844).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise.

Preliminar de inadequação da via eleita.

O agravante sustenta que o agravado interpôs recurso equivocado contra a decisão originária que homologou os cálculos então apresentados e determinou a expedição de RPV, argumentando para tanto conter, o mencionado decisório, natureza interlocutória, e que, portanto, contra ele seria cabível o recurso de agravo de instrumento e não de apelação.

Nesse sentido, em razão do erro ser grosseiro, pugna pelo não conhecimento do recurso.

Sobre o assunto, o STJ já se manifestou que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV, declarando extinta a execução é o de apelação, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV
. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO.

1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF

2.
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
Precedentes.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1902533/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO
. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos.

Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade.

2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1783844/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 26/11/2019) (grifei)

Desse modo, refuto a prefacial em questão.

Mérito.

Ultrapassado esse ponto, adentro ao mérito.

O recorrente aduz que os autos estavam em fase de cumprimento de sentença definitiva com trânsito em julgado, estando, por conseguinte, o procedimento acobertado pela coisa julgada.

Tal argumento, contudo, não possui o condão de alterar os fundamentos expostos na decisão agravada, que segue precedente do STF, externado no ADI nº 6.321, por meio do qual foi reconhecida a inconstitucionalidade da vantagem denominada “adicional de interiorização”, nos termos a seguir reproduzidos, “verbis”:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”

No voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, estabeleceu-se as seguintes premissas:

a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará, e,

b)
conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
.

Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, atribui-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que,
relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento.
Ou seja,
resguardou-se o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma
, não sendo assegurado, portanto, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade, nos termos, inclusive, da da Reclamação nº 50.263/PA STF, que afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da parcela, conforme trecho da decisão da Ministra Cármem Lúcia, “verbis”:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Nesse sentido, entendo, conforme já disse, que não subsiste o direito do agravante ao recebimento do adicional de interiorização, inclusive porque a sentença não chegou a produzir sua eficácia, já que o agravante não chegou a perceber o benefício, sendo certo que se estivesse auferindo a vantagem, o pagamento seria suspenso, conforme deliberado pela Suprema Corte, não havendo que se falar, diante disso, em ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação acima
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Servirá a presente decisão como mandado.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/05/2022